Tribunal: TJDFT
Processo: 0024564-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. MÚLTIPLAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPORTÂNCIA PENHORADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO INCISO X DO ART. 833 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2 – O limite de impenhorabilidade estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, no entanto, visa à proteção da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada pelo Devedor e não tal valor individualmente depositado em cada uma de suas contas-poupança, a fim de evitar a má-fé ou fraude do Executado de valer-se de múltiplas aplicações financeiras para se furtar do pagamento de suas dívidas.
3 – Considerando que o valor penhorado nas contas-poupança do Executado respeitou o parâmetro estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade ou liberação dos valores bloqueados.
Apelação Cível desprovida.